Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS DANOS MORAIS) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE INVOCADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada ora revista, no que refere às premissas que fundamentaram o decisum. Nas palavras aviadas pelo embargante, “a decisão colegiada baseia sua fundamentação em elementos probatórios que por si só não são capazes de determinar a realidade dos fatos”. Em relação ao item V da ementa originária, afirma que teria recebido mais de dez ligações de cobrança no período de quinze dias, sendo que jamais possuiu duas linhas telefônicas (alegação não comprovada pela empresa). Aduz, ainda, que a empresa teria reconhecido a inexistência de débitos perante o PROCON/DF, o que fundamentaria a obrigação indenizatória.
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: conquanto as cobranças tenham sido declaradas indevidas, não resultou configurado o grave fato gerador do dano extrapatrimonial, sendo que a a condenação à devolução em dobro dos valores fixada no decisum, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências mais gravosas à parte consumidora, se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (itens V e VI da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, não demonstrada a similitude fática e jurídica do presente processo em relação ao precedente invocado pelo embargante, o qual referiria aos danos morais decorrentes do desvio produtivo e da suspensão imotivada dos serviços de telefonia.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.